Tribunal: TCU
Processo: 020.550/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Renata Souto Vellasco em face do Acórdão 14929/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sr. Renata Souto Vellasco, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a considerar regular o vínculo da recorrente como beneficiária da pensão instituída pelo Sr. Domingos Vellasco Neto, na condição filha inválida; 9.2. orientar ao Senado Federal que o novo ato referente à pensão civil em apreço deve ser emitido com a correção do erro na parcela de quintos que constou da pensão em análise, nos termos da decisão recorrida; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Senado Federal.